Tribunal: STF
Processo: RE 1253069
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL JULGADA – PROVIMENTO. 
    1. O Supremo, no recurso extraordinário nº 594.116/SP, relatado no Pleno pelo ministro Edson Fachin, sob a óptica da repercussão geral, acórdão publicado no Diário da Justiça de 4 de abril de 2016, assentou estar o Instituto Nacional do Seguro Social isento do recolhimento relativo às despesas de porte de remessa e retorno, considerado o previsto no § 1º do artigo 511 do Código de Processo Civil de 1973. Na ocasião, votei vencido. 
    Confiram a síntese do pronunciamento formalizado: 
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TAXA JUDICIÁRIA. PREPARO RECURSAL. PORTE DE REMESSA E RETORNO. ISENÇÃO. INSS. JUSTIÇA ESTADUAL. 
    1. A despesa com porte de remessa e retorno não se enquadra no conceito de taxa judiciária, uma vez que as custas dos serviços forenses se dividem em taxa judiciária e custas em sentido estrito. Precedente: AI-ED 309.883, de relatoria do Ministro Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 14.06.2002. 
    2. O porte de remessa e retorno é típica despesa de um serviço postal, prestado por empresa pública monopolística e, assim, remunerado mediante tarifas ou preço público. Precedente: AI-QO 351.360, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 07.06.2002. 
    3. O art. 511 do Código de Processo Civil dispensa o recolhimento dessa despesa processual por parte do INSS, pois se trata de norma válida editada pela União, a quem compete dispor sobre as receitas públicas oriundas da prestação do serviço público postal. 
    4. A lei estadual, ora impugnada, apenas reproduziu o entendimento esposado no próprio CPC de que as despesas com o porte de remessa e retorno não se incluem no gênero taxa judiciária, de modo que não há vício de inconstitucionalidade no particular.
    5. Verifica-se que o art. 2º, parágrafo único, II, in fine, da Lei paulista 11.608/2003, é inconstitucional, uma vez que o Conselho Superior da Magistratura, como órgão de nível estadual, não possui competência para tratar das despesas com o porte de remessa e retorno. Declaração incidental de inconstitucionalidade da expressão cujo valor será estabelecido por ato do Conselho Superior da Magistratura.
    6. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para cassar o acórdão recorrido e determinar o processamento da apelação no Tribunal de origem.
    2. Conheço do extraordinário e o provejo para, reformando o acórdão recorrido, determinar ao Colegiado de origem que prossiga no julgamento do recurso de apelação, afastada a deserção.
    3. Publiquem.
Brasília, 5 de março de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator